Tribunal: STF
Processo: RE 1473756
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. NÃO INCLUSÃO DO PIS, COFINS, CSLL-LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO, ISS, ICMS E ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUNTÁRIA NAS BASES DE CÁLCULO DO CSLL-LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 574.706/PR. AUSÊNCIA DE UMA RATIO DECIDENDI. INAPLICABILIDADE DO EFEITO VINCULANTE DO RE Nº 574.706/PR PARA OS TRIBUTOS APONTADOS. EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ-LUCRO PRESUIDO E CSLL-LUCRO PRESUMIDO. ESTRUTURA NORMATIVA QUE DEMANDA A INCLUSÃO DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PRÓPRIA RECEITA NA BASE DE CÁLCULO. DECRETO-LEI 1.598/1977. AMPLICAÇÃO DO CONCEITO DE RECEITA BRUTA PARA INCLUIR OS RECEITOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIA RECEITA PROMOVIDA PELA LEI N° 12.973/2014. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. Apelação contra sentença que denegou pedido de exclusão do PIS, COFINS, CSLL-Lucro Presumido, IRPJ-Lucro Presumido, ISS, ICMS e ICMS-ST da base de cálculo da CSLL-Lucro Presumido e do IRPJ-Lucro Presumido.



    2. O Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" (Tema 69).



    3. Pretende-se a extensão da ratio decidendi do Tema 69 para os impostos mencionados na inicial, o que só seria possível caso se conseguisse extrair uma legitima motivação colegiada da solução jurídica final.



    4. No caso do RE nº 574.706/PR, não é possível extrair-se uma ratio decidendi , pois os fundamentos empregados pela maioria dos ministros partem de premissas que levam em consideração a específica sistemática do ICMS, caracterizado, por exemplo, pela não-cumulatividade, dificultando a extensão da materialidade do precedente às exações apontadas pelo sindicato impetrante.



    5. Por expressa disposição legal, os tributos incidentes sobre a receita bruta não devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (ambos calculados pelo lucro presumido).



    6. Não há inconstitucionalidade na alteração promovida pela Lei n° 12.973/2014, pois ela não desbordou do que se poderia entender como critério material constitucionalmente consagrado para o IRPJ e para CSLL recolhidos na sistemática do lucro presumido, qual seja, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.



    7. Conceito constitucional de renda que não se confunde com o de ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte.



    8. A sistemática de apuração do imposto de renda segundo o lucro presumido é forma de tributação simplificada que já permite um grande decote do valor do IRPJ e da CSLL, exatamente porque não faz a apuração real do que seria efetivamente devido.



    9. Em se tratando de base de cálculo simplificada, é de se esperar que os tributos incidentes nas operações realizadas, sejam computados no cálculo, ao reverso do que ocorre no regime de lucro real, onde eles são deduzidos como custos incidentes sobre as vendas, a teor do que prescreve o art. 12, § 1º, do Decreto-lei nº 1.598/77.



    10. Ausência de majoração de honorários por se tratar de mandado de segurança.



    11. Apelação desprovida . (PROCESSO: 0812900-18.2021.4.05.8100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA, 5ª TURMA, JULGAMENTO:01/02/23)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 93, IX; 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente